Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-66.2025.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801904-66.2025.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua o fornecimento de leito de UTI adulto tipo II ao paciente Teodoro Pinheiro, acometido de insuficiência renal aguda não especificada (CID 10 N17.9).

2.

No curso do processo, o Estado do Pará informou o falecimento do beneficiário da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento do beneficiário do tratamento médico requerido, subsiste o interesse processual e a utilidade da prestação jurisdicional, ou se é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional para obtenção do bem da vida pleiteado. Com o falecimento da parte beneficiária, torna-se impossível a obtenção do resultado pretendido — o tratamento médico —, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

5.

O direito à saúde, quando se refere ao tratamento médico individualizado e emergencial, possui natureza personalíssima e intransmissível, razão pela qual a morte do paciente extingue o interesse de agir e impede a continuidade da demanda.

6.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em tais hipóteses, decorre do disposto nos incisos IV e IX do art. 485 do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e da intransmissibilidade do direito em razão do óbito.

7.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a perda superveniente do objeto em ações que pleiteiam internação hospitalar ou tratamento médico quando ocorre o falecimento do beneficiário, a exemplo dos precedentes: MS nº 0002428-32.2016.814.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, e AI nº 0014807-39.2015.814.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e IX, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do beneficiário em ação que objetiva fornecimento de tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto e extingue o processo sem resolução de mérito.

2.

A obrigação de fazer relativa a tratamento de saúde tem caráter personalíssimo e não se transmite aos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0002428-32.2016.814.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13.05.2016; TJPA, AI nº 0014807-39.2015.814.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 02.10.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO referente a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de TEODORO PINHEIR
O.

Historiando os fatos, o
Parquet
Estadual ajuizou referida ação visando
o fornecimento de leito ao paciente Tenório Pinheiro, para tratamento de insuficiência renal aguda não especificada -CID 10 N17.9 (ID.28418573).

A liminar foi deferida (ID.28418575) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID.28418617):

"(...)

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem a TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI ADULTO TIPO II, COM SUPORTE PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NÃO ESPECIFICADA (CID 10 N17.9), tendo em vista seu grave estado de saúde ao(à) interessado(a) TEODORO PINHEIRO, através da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada de saúde, conforme prescrição médica, pelo período necessário ao tratamento.

Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Torno definitiva a tutela deferida.

Sem custas e honorários. P.R.I.C. e após as formalidades de estilo devidamente certificadas, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário.”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 496 do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença (ID.30436728).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciar
o fornecimento de leito ao paciente Teodoro Pinheiro, para tratamento de insuficiência renal aguda não especificada (CID 10 N17.9).

Em contestação,
os Requeridos apresentaram Contestação, alegando preliminarmente a perda de objeto.

No mérito, os Requeridos defenderam a improcedência da ação sob a fundamentação de necessidade de observância da legislação sobre o direito à saúde, dos limites orçamentários, da reserva do possível e do princípio da separação de poderes.

Em manifestação de ID.
28418619
, o Ministério Público informou que a
paciente

evoluiu
a óbito.

Pois bem.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr, que aduz,
in verbis
:

"Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em "perda do objeto da causa"

O exame da "necessidade" fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito."

Desse modo, o falecimento da
paciente
torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

Nessa perspectiva, diante do caráter personalíssimo do direito e da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o falecimento da
paciente
, parte beneficiária da ação civil pública proposta pelo Ministério Público é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002428-32.2016.814.0000. IMPETRANTE: HELENA DOS SANTOS COSTA. ADVOGADO: ANA SARA ALVES FRANKLIN - OAB/PA 22.864. IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE - SES/PA. RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA -
FALECIMENTO DA IMPETRANTE NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PARTE - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DESTE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 'IN CASU'
. - Todo processo tem de ter pelo menos duas partes, isto é, aquela que pede e a outra contra a qual se pede. - Se no curso da ação de obrigação de fazer morre o impetrante, extingue-se o processo, haja vista faltar pressuposto para seu desenvolvimento válido, já que inexiste processo sem a parte que pede, máxime quando se cuida de direito personalíssimo que não se compraz com substituição processual. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por HELENA DOS SANTOS COSTA em desfavor do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento nas disposições da Lei nº 12.016/2009. (...) DECIDO. Por meio da presente ação constitucional, a impetrante objetiva a concessão de ordem de segurança que imponha à autoridade coatora o dever de efetuar sua internação em unidade de terapia
intensiva, a qual seria imprescindível para a manutenção de sua vida. A pretensão liminar foi deferida por este juízo às fls. 19/20 dos autos. Todavia, antes do cumprimento da determinação judicial, o ente público assinalou o falecimento da parte autora, conforme fls. 30/35 dos autos.
Firmados esses esclarecimentos quanto ao contexto fático-processual, convém salientar que o interesse de agir consubstancia-se na reunião de dois aspectos que relevam ao exercício do direito de ação, quais sejam, a necessidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse material e na utilidade da via jurisdicional para a obtenção desse fim. Usualmente, tais caracteres são aferidos no momento do ajuizamento da demanda; no entanto, é inegável que alterações posteriores nas circunstâncias fáticas ou jurídicas referentes às questões debatidas no processo podem afetá-lo supervenientemente. Firmada essa premissa e passando ao exame dos documentos instruídos com a inicial, verifico que o impetrante postulou em juízo sua internação em unidade de terapia intensiva. Entretanto, antes do cumprimento da determinação judicial, a impetrante veio a falecer, conforme atesta os documentos de fls. 37/38
. Partindo destas constatações, é seguro concluir que a pretensão deduzida em juízo reveste-se de caráter personalíssimo e intransferível, na medida em que se consubstancia na internação da autora em UTI. Assim, o falecimento da parte implica no exaurimento da utilidade e a necessidade de deflagração e utilização da atividade jurisdicional, uma vez que eventual reconhecimento definitivo da procedência dos pedidos será inócuo.
Além disso, a natureza mandamental do writ afasta a possibilidade de habilitação dos herdeiros e continuidade do processo, impondo a extinção do processo por carência de ação, em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, empregado no seguinte aresto(...). Cuidando-se de mandado de segurança, a hipótese não comporta a fixação de honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº. 12.016/2009. Nessas condições,
JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da perda superveniente de seu objeto,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Sem custas em face a isenção legal. INT. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 09 de maio de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(2016.01859685-57, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Proc. N. 0014807.39.2015.814.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ TRATAMENTO DE SAÚDE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR MANIFESTA PREJUDICIALIDADE. DECISÃO (...) Decido.
Conforme se observa dos presentes autos, a pretensão buscada pela parte agravante na ação principal era compelir o agravado a custar o tratamento oncológico do Sr. José Martins de Oliveira Maranhão. Compulsando os autos, verifico às fls. 93 consta informação do óbito do beneficiado, conforme Declaração de Óbito de fls. 95.
Neste sentido, tem-se que, com a morte do beneficiário da ação, perde-se o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que fora interposto com a finalidade de se conceder tutela antecipada para o custeio do tratamento de saúde do mesmo, indeferida pelo juízo de primeiro grau.
Logo, havendo o óbito, não há o que se falar em continuidade do tratamento médico,
ressaltando, para tanto, que, em consulta ao sistema Libra em 01-10-2015, verifica-se que a Ação Civil Pública, originária do presente Agravo de Instrumento, fora sentenciada em 25-08-2015, com extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.267, VI do CPC, face a perda superveniente do objeto
. Somado a isso, tem-se que, se o objeto do recurso era a decisão garantidora do custeio do tratamento médico e a parte postulante da pretensão veio a falecer, revela-se patente a prejudicialidade recursal, já que o julgamento do recurso não acarretaria resultado prático algum. Logo, o objeto do presente recurso se encontra prejudicado. A manifesta prejudicialidade recursal, tal como, in casu permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do caput do art. 557, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior
(...). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, face a sua manifesta prejudicialidade, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.
Belém/PA, 01 de outubro de 2015. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(2015.03719394-31, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-02, publicado em 2015-10-02)

Nestes termos, impõe-se a reforma da sentença quanto a fundamentação, a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista o falecimento do
paciente
.

Pelo exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
reformo a sentença,
para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do Reexame Necessário e reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 17/03/2026